Tribunal: TJES
Processo: 0000092-16.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-16.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VAGNO SANA BARBOSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:

0000092-16.2023.8.08.0020

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: VAGNO SANA BARBOSA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando o ente estatal recorrente ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento
,
respeitada a prescrição quinquenal.

I
rresignado, o requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença de 1º grau encontra-se em dissonância com a tese fixada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 0000015-21.2023.8.08.9101;

b)
que a Constituição Federal não prevê a aplicação aos Militares Estaduais de todas a prerrogativas concedidas ao trabalhador celetista;
c)
que o caráter eventual, excepcional e temporário da GSE impede sua incidência para fins de pagamento a título de 13° salário;
d)
que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito autoral.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo ser o caso de reforma da sentença. Explico.

O art. 101 da Lei Complementar nº 46/94 do Estado do Espírito Santo estabelece que “o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.§ 2º
A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração
.”

Assim, de acordo com o dispositivo supra, é cristalina a natureza indenizatória e
propter laborem
da gratificação de serviço extraordinário, que não pode ser acrescida do recebimento de décimo terceiro salário e do terço constitucional, pois já inclusos nesta os vencimentos e adicionais ordinários que os servidores fazem jus pelo exercício do cargo.

Além do mais, no julgamento do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nº 0000015-21.2023.8.08.9101 ficou definido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais o entendimento de que
“
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim”
.

Por tais razões, merece reforma integral a sentença de 1º grau, para o fim do não reconhecimento da inclusão da gratificação de serviço extra na base de cálculo para a realização do pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias do requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)